Tribunal: TJPA
Processo: 0803431-37.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803431-37.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: KELLY CRUZ DA SILVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: BORRACHAS VIPAL S A, RAFAEL HENRIQUE MARTINS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PENHORA DE RENDA LOCATÍCIA DE IMÓVEL COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Kelly Cruz da Silveira Ferreira contra decisão interlocutória proferida em Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Borrachas Vipal S.A., fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, que rejeitou exceção de pré-executividade, afastou alegação de nulidade de citação, manteve constrição sobre valores oriundos de contrato de locação de imóvel de propriedade da agravante e condenou a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se eventual nulidade de citação foi suprida pelo comparecimento espontâneo da executada; (ii) estabelecer se os valores provenientes da locação de imóvel comercial são impenhoráveis por ostentarem natureza alimentar; (iii) determinar se a exceção de pré-executividade comporta complementação probatória posterior para demonstração da impenhorabilidade; e (iv) definir se a rejeição da exceção de pré-executividade, sem extinção da execução, exclusão de executado ou alteração substancial do procedimento executivo, autoriza condenação autônoma em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, quando a parte toma ciência da execução, constitui advogado e apresenta defesa técnica, sem demonstração de prejuízo processual concreto.

4.

A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo, pois o processo civil prestigia a instrumentalidade das formas, a primazia do julgamento de mérito, a boa-fé objetiva e a cooperação.

5.

O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições legais, cabendo a quem invoca a impenhorabilidade comprovar os pressupostos da exceção à responsabilidade patrimonial.

6.

A renda locatícia não se equipara automaticamente a salário, provento, pensão, remuneração ou honorários profissionais, pois constitui, ordinariamente, fruto civil de bem de capital, cuja proteção depende de prova objetiva de sua indispensabilidade à subsistência do devedor e de sua família.

7.

A Súmula 486 do STJ protege o único imóvel residencial locado a terceiros quando a renda obtida é revertida à subsistência ou à moradia familiar, hipótese que não incide automaticamente sobre imóvel comercial de 1.215,20m2, destinado a atividades empresariais e gerador de aluguel mensal de R$ 10.000,00.

8.

A alegação de que a renda locatícia constitui única fonte de subsistência não afasta a penhora quando desacompanhada de prova robusta de inexistência de outros bens ou rendimentos, de destinação integral dos valores às despesas essenciais e de comprometimento concreto do mínimo existencial.

9.

A exceção de pré-executividade exige matéria cognoscível de ofício e prova pré-constituída, razão pela qual não comporta dilação probatória para análise de extratos bancários, declaração de imposto de renda, relação patrimonial, despesas familiares e destinação dos aluguéis.

10.

A ausência de designação imediata de audiência de conciliação ou mediação não invalida a decisão agravada nem justifica o levantamento da constrição quando não demonstrado prejuízo processual ou acordo concreto em andamento.

11.

A rejeição da exceção de pré-executividade, sem extinção total ou parcial da execução, sem exclusão de executado do polo passivo e sem alteração substancial do procedimento executivo, não autoriza condenação autônoma em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual falta ou nulidade de citação quando assegura ciência da demanda e exercício efetivo do contraditório, sem prejuízo processual concreto. 2. A renda locatícia oriunda de imóvel comercial não é automaticamente impenhorável, cabendo ao executado comprovar, por prova pré-constituída, sua indispensabilidade à subsistência própria ou familiar. 3. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória para demonstração de impenhorabilidade dependente de análise patrimonial, financeira e familiar complexa. 4. A rejeição da exceção de pré-executividade, sem extinção da execução, exclusão de executado ou alteração substancial do procedimento executivo, não autoriza condenação autônoma em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 139, V; 239, § 1º; 373, I; 789; 833, IV; 1.019, II. Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 486; STJ, AgInt no AREsp nº 2.000.068/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1.956.794/SP, Terceira Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022; TJSC, AI nº 5036728-14.2020.8.24.0000, Rel. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 25.01.2022; TJSP, AI nº 2274763-17.2024.8.26.0000, Rel. Jorge Tosta, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por KELLY CRUZ DA SILVEIRA FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0803551-68.2019.8.14.0051, ajuizada por BORRACHAS VIPAL S.A. em face de RENOVADORA DE PNEUS SANTARÉM LTDA. - ME, RAFAEL HENRIQUE MARTINS FERREIRA e KELLY CRUZ DA SILVEIRA FERREIRA, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças datado de 10/03/2015, mediante o qual teria sido confessado débito que, segundo as peças dos autos, alcança o valor de R$ 178.943,25.

A decisão recorrida, lançada ao ID 164956248, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por KELLY CRUZ DA SILVEIRA FERREIRA, determinou o prosseguimento da execução e condenou a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da exequente, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com suspensão de exigibilidade caso viesse a ser deferida justiça gratuita.

Na fundamentação, o Juízo de origem consignou que a exceção de pré-executividade seria cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano; rejeitou a alegação de nulidade de citação, por entender que o comparecimento espontâneo da executada supriu eventual vício, na forma do art. 239, § 1º, do CPC; afastou a tese de impenhorabilidade dos valores provenientes de aluguéis, destacando que o contrato de locação juntado aos autos se refere a imóvel comercial de 1.215,20m2, destinado a atividades empresariais de comércio e recapagem de pneus, com aluguel mensal de R$ 10.000,00; afirmou que aluguéis são frutos civis de bem de capital e não se confundem automaticamente com verbas de natureza salarial; pontuou que a Súmula 486 do STJ protege hipótese diversa, relativa a único imóvel residencial locado a terceiros, desde que comprovada a reversão da renda à subsistência ou moradia familiar; e concluiu que a executada não produziu prova inequívoca de que os locativos constituiriam sua única fonte de renda e seriam indispensáveis à sua subsistência.

Em suas razões recursais, constantes do ID 33735108, a agravante KELLY CRUZ DA SILVEIRA FERREIRA sustenta, em síntese, que: a) jamais teria sido citada pessoalmente na execução originária, tendo tomado conhecimento do feito apenas de forma indireta, por meio da intimação da locatária J. HAUPT SERVIÇO E COMÉRCIO - ME, formalizada no ID 151420305, para depósito judicial dos valores do aluguel; b) o processo de origem teria tramitado em segredo de justiça por força do ID 86323244, o que teria dificultado seu acesso tempestivo aos autos e o pleno exercício do contraditório; c) a renda proveniente da locação do imóvel constitui sua única fonte de subsistência, ostentando natureza alimentar e, por isso, estaria protegida pelo art. 833, IV, do CPC, pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pelo mínimo existencial; d) a natureza comercial do imóvel não afastaria, por si só, a proteção da renda, pois o que deve prevalecer é a destinação dos valores ao sustento da devedora; e) o valor de R$ 10.000,00 mensais não poderia ser analisado abstratamente, pois a agravante afirma possuir obrigações essenciais, inclusive acordo trabalhista mencionado no ID 155022253, com parcelas de R$ 3.000,00; f) o Juízo de origem deveria ter oportunizado a complementação probatória antes de rejeitar a exceção, diante da relevância da matéria relativa ao mínimo existencial; g) a condenação em honorários advocatícios seria indevida e desproporcional, pois a exceção foi manejada no exercício regular do direito de defesa.

Ao final, o conhecimento e provimento integral do agravo para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade da renda locatícia e determinar o levantamento definitivo da constrição, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para produção de provas complementares, bem como a reversão da condenação em honorários e a designação de audiência de conciliação ou mediação.

O pedido de tutela recursal foi apreciado na decisão de ID 34514640, por meio da qual se conheceu do recurso e se deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal, exclusivamente para
suspender a eficácia do capítulo da decisão de ID 164956248 que condenou KELLY CRUZ DA SILVEIRA FERREIRA ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a decisão agravada
, inclusive quanto ao indeferimento da objeção de impenhorabilidade, ao prosseguimento da execução originária e à manutenção da constrição sobre os aluguéis.

Regularmente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no ID 35336847.

Posteriormente, BORRACHAS VIPAL S.A. apresentou memoriais de julgamento no ID 36119034, nos quais defende a manutenção integral da decisão agravada, aduzindo que a agravante não demonstrou qualquer ilegalidade apta à reforma do
decisum
, que o comparecimento espontâneo supre eventual vício de citação, que a renda locatícia constitui fruto civil de bem de capital e não verba alimentar automática, que não foram apresentados documentos suficientes para comprovar dependência econômica exclusiva, que a Súmula 486 do STJ não se aplica à hipótese de imóvel comercial de grande metragem e que a rejeição da exceção de pré-executividade justificaria a manutenção da condenação honorária.

É relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a examinar se deve ser reformada a decisão de ID 164956248, proferida na Execução de Título Extrajudicial nº 0803551-68.2019.8.14.0051, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por KELLY CRUZ DA SILVEIRA FERREIRA, manteve a constrição sobre valores oriundos de contrato de locação de imóvel de sua propriedade e condenou a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Mais precisamente, cumpre aferir: se houve nulidade de citação não sanada; se os valores locatícios ostentam impenhorabilidade absoluta ou excepcionalmente reconhecível no caso concreto; se a exceção de pré-executividade poderia comportar complementação probatória posterior; e se subsiste a condenação em honorários advocatícios imposta pela rejeição do incidente.

No tocante à alegada nulidade de citação, a irresignação recursal não prospera.

O art. 239, § 1º, do CPC dispõe expressamente: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

A norma consagra, no plano positivo, a instrumentalidade das formas e a compreensão de que a citação, embora essencial à angularização da relação processual, não se constitui em fim em si mesma, mas em meio de assegurar ciência da demanda e oportunidade de defesa.

Se a parte comparece espontaneamente, constitui advogado, toma ciência do conteúdo da execução e formula defesa técnica, a finalidade do ato citatório é atingida, não havendo nulidade a ser proclamada sem demonstração de prejuízo efetivo.

No caso concreto, a própria narrativa recursal revela que KELLY CRUZ DA SILVEIRA FERREIRA
tomou conhecimento da execução e, a partir disso, apresentou exceção de pré-executividade no feito originário, indicada como ID 155022251, arguindo nulidade de citação, impenhorabilidade da renda locatícia e necessidade de conciliação
.

A decisão agravada, ao rejeitar a nulidade, limitou-se a aplicar o comando do art. 239, § 1º, do CPC, reconhecendo que o comparecimento espontâneo supriu eventual vício citatório.

Ainda que se alegue ciência tardia ou dificuldade inicial de acesso aos autos em razão do segredo de justiça referido no ID 86323244, não se extrai, do acervo submetido ao exame deste agravo, prejuízo processual concreto apto a invalidar os atos decisórios subsequentes, sobretudo porque a agravante exerceu contraditório efetivo, deduziu objeção incidental, interpôs o presente agravo e obteve, inclusive, parcial tutela recursal no ID 34514640.

A declaração de nulidade, como se sabe, reclama demonstração de prejuízo, em respeito ao princípio
pas de nullité sans grief
. No processo civil contemporâneo, regido pela primazia do julgamento de mérito, pela boa-fé objetiva, pela cooperação e pela instrumentalidade, não se proclama nulidade por mero apego formal quando o ato atingiu sua finalidade substancial.

Logo, a decisão agravada deve ser mantida nesse primeiro ponto.

A controvérsia central reside na
alegada impenhorabilidade dos valores provenientes de contrato de locação.

A agravante sustenta que os aluguéis do imóvel constituem sua única fonte de subsistência, invocando o art. 833, IV, do CPC, o princípio da dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e a Súmula 486 do STJ.

A tese, embora juridicamente possível em abstrato,
não encontra, no caso concreto e na via processual eleita, densidade probatória suficiente para autorizar a reforma da decisão agravada.

O art. 789 do CPC estabelece a regra matriz da responsabilidade patrimonial, nos seguintes termos: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Daí decorre que o processo executivo se desenvolve em favor da efetividade da tutela jurisdicional do credor, cabendo ao devedor demonstrar, quando invoca uma restrição à penhorabilidade, a presença dos pressupostos legais da exceção.

Por seu turno, o art. 833, IV, do CPC dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O núcleo protetivo da norma consiste em
resguardar valores essencialmente alimentares, destinados à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família.

Todavia
, a renda locatícia não se confunde automaticamente com salário, provento, pensão, remuneração ou honorários profissionais.

Trata-se, ordinariamente, de fruto civil de um bem de capital, cuja penhorabilidade ou impenhorabilidade depende das circunstâncias concretas e, sobretudo, da demonstração de sua imprescindibilidade alimentar.

A agravante pretende, em verdade,
conferir aos aluguéis proteção absoluta, afirmando que constituem sua única fonte de renda
.

Todavia, essa alegação, para afastar a incidência da responsabilidade patrimonial,
não se presume
.

Exige prova objetiva, consistente e pré-constituída
, especialmente porque formulada em exceção de pré-executividade, via sabidamente estreita e
incompatível com dilação probatória.

A Súmula 486 do STJ, invocada pela agravante, dispõe: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.

O enunciado, ao mesmo tempo em que amplia a tutela do bem de família para abranger a chamada proteção indireta da moradia, estabelece requisitos claros:
o imóvel deve ser residencial, deve ser único e a renda da locação deve ser revertida à subsistência ou moradia familiar.

No caso em exame, a decisão agravada
registrou circunstâncias que afastam a incidência automática do enunciado sumular
: o imóvel locado é descrito como ponto comercial, com área de 1.215,20m2, destinado a atividades empresariais de comércio e recapagem de pneus, e gera aluguel mensal de R$ 10.000,00.

Além disso, consignou-se a
inexistência de prova robusta de que o bem seja o único da executada ou de que os valores sejam integralmente indispensáveis à sua subsistência.
Esses fundamentos constam expressamente do ID 164956248, no qual o Juízo de origem também assinalou que a
mera alegação de necessidade alimentar não é suficiente para afastar a penhorabilidade de frutos civis
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte local, a par de apontar que
o bem imóvel estava locado a terceiro, não constituindo sequer bem de família indireto - conforme decisão anterior, proferida no processo -, apurou que o recorrente tem diversos imóveis, não havendo prova de que se tratasse de bem de família indireto, isto é, bem locado e cujos frutos civis fossem utilizados pelo locador para sua subsistência
. Ainda, é apurado que houve preclusão para questionamento do valor de avaliação do bem e demonstrada fundamentada convicção de que o autor passou a residir no imóvel para frustrar a execução. 2. Com efeito, em vista do apurado, só é possível cogitar em revisão do decidido mediante reexame de provas, o que encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ, a impedir o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 2000068 SP 2021/0322720-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL CONSTRITADO. RECURSO DOS EXECUTADOS. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É SEU ÚNICO BEM, RAZÃO PELA QUAL MERECE A PROTEÇÃO DA LEI Nº 8.009/90. TESE RECHAÇADA.
BEM IMÓVEL LOCADO PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A RENDA OBTIDA COM A LOCAÇÃO ERA REVERTIDA PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 486 DO STJ AO CASO EM COMENTO. DECISÃO MANTIDA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-SC - AI: 50367281420208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5036728-14.2020.8.24 .0000, Relator.: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 25/01/2022, Quarta Câmara de Direito Comercial) (grifos nossos).

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel de propriedade dos executados, afastando a alegação de bem de família – Insurgência dos devedores – Não acolhimento – Prejudicada a análise do pedido de gratuidade judiciária ante a concessão do benefício pelo douto Juízo de origem – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Resultado do julgamento do presente recurso que não acarreta qualquer prejuízo à parte agravada – Bem de família – Impenhorabilidade legal que pode recair somente sobre um único imóvel da entidade familiar, destinado à moradia ou, ainda, que o bem esteja locado a terceiros, desde que a renda seja revertida para a subsistência do devedor – Súmula 486 do C. STJ – Ausência de demonstração de que a unidade imobiliária objeto de penhora nos autos de origem se qualificaria como "bem de família" – Imóvel que não é utilizado como moradia dos agravantes ou de sua família –
Inexistência de comprovação de que o imóvel foi locado a terceiros e de que o valor obtido com o aluguel é, de fato, utilizado para a subsistência ou sustento dos agravantes e sua família, ou para o pagamento do aluguel da residência atual, ônus que incumbia os devedores
– Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22747631720248260000 Várzea Paulista, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 30/01/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025) (grifos nossos).

Não se desconhece que a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana pode justificar interpretação teleológica das normas de impenhorabilidade. A Constituição consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, e o processo civil deve ser interpretado conforme os valores constitucionais. Contudo, a invocação de princípios constitucionais não dispensa a comprovação dos fatos que lhes dão suporte.

A dignidade da pessoa humana não se presta, de um lado, a legitimar a supressão do mínimo vital do devedor, mas tampouco autoriza, de outro, a criação de blindagem patrimonial sem prova concreta da indispensabilidade da verba
.

A execução civil opera em campo de tensão entre a tutela do crédito e a preservação de direitos fundamentais do executado.

A solução juridicamente adequada exige equilíbrio: protege-se a subsistência comprovada, mas não se presume a impenhorabilidade de frutos civis oriundos de imóvel comercial de expressivo porte econômico.

A agravante afirma que possui obrigações decorrentes de acordo trabalhista, mencionado no ID 155022253, com parcelas mensais de R$ 3.000,00, sustentando que, descontado esse compromisso, restariam R$ 7.000,00 para sua manutenção.

O argumento, embora relevante para contextualizar sua alegação de vulnerabilidade econômica, não é suficiente, por si só, para comprovar que os aluguéis são sua única fonte de renda, que inexistem outros bens ou ativos, que não possui rendimentos diversos, que a renda líquida se destina integralmente à subsistência familiar ou que a constrição compromete, concretamente, despesas essenciais de moradia, alimentação, saúde e demais necessidades básicas.

Em matéria de impenhorabilidade excepcional, o ônus probatório recai sobre quem a invoca. O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor – e, por extensão, à parte que deduz fato constitutivo de sua pretensão incidental – provar os fatos constitutivos de seu direito. No âmbito da execução, a parte executada que pretende afastar a penhora deve demonstrar, com documentos suficientes, a incidência da hipótese legal ou jurisprudencial de impenhorabilidade.

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para complementação probatória.

A exceção de pré-executividade, por construção doutrinária e jurisprudencial, é instrumento de defesa incidental admitido independentemente de garantia do juízo, mas sua utilização pressupõe matéria cognoscível de ofício e prova pré-constituída.

A Súmula 393 do STJ sintetiza essa compreensão ao afirmar que a exceção é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Embora o enunciado tenha origem no âmbito da execução fiscal, sua ratio é amplamente aplicada às execuções em geral.

Se a tese defensiva demanda análise de extratos bancários, imposto de renda, relação patrimonial, despesas familiares, inexistência de outras fontes de receita e destinação integral dos aluguéis à subsistência, então não se trata de matéria demonstrável de plano
.

A consequência não é determinar, no próprio incidente, uma fase instrutória incompatível com sua natureza, mas reconhecer que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para acolher a pretensão com base em fatos ainda dependentes de prova.

Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação ou mediação, é evidente que a autocomposição deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 139, V, do CPC.

Nada impede que as partes, KELLY CRUZ DA SILVEIRA FERREIRA, BORRACHAS VIPAL S.A., RAFAEL HENRIQUE MARTINS FERREIRA e demais executados, busquem composição perante o Juízo de origem.

Contudo, a ausência de designação de audiência, por si só, não constitui fundamento para acolher exceção de pré-executividade, suspender constrição regularmente mantida ou reformar a decisão agravada, sobretudo quando não há demonstração de acordo concreto em andamento ou prejuízo processual decorrente da não realização imediata do ato consensual.

Superadas essas questões, remanesce o capítulo relativo aos honorários advocatícios. Nesse ponto, assiste razão à agravante.

A decisão de ID 164956248, após rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução, condenou a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que, conforme orientação prevalente do Superior Tribunal de Justiça,
a rejeição da exceção de pré-executividade, sem extinção da execução
,
sem exclusão de executado do polo passivo e sem alteração substancial do procedimento executivo, não autoriza condenação autônoma em honorários advocatícios.

A verba honorária é cabível, em regra, quando há acolhimento do incidente com proveito econômico ou extinção total ou parcial da execução, mas não quando a objeção é simplesmente rejeitada e a execução prossegue.

A decisão liminar de ID 34514640 já havia identificado a plausibilidade recursal nesse ponto,
citando precedente específico da Terceira Turma do STJ no sentido de que “não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade”, no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.956.794/SP, julgado em 29/08/2022 e publicado em 31/08/2022.

Essa orientação harmoniza-se com a lógica do sistema executivo.

Se a execução prossegue tal como antes, sem criação de fase autônoma com extinção parcial, sem exclusão de parte e sem proveito econômico imediato ao exequente decorrente do julgamento do incidente, a fixação de honorários em razão da mera rejeição da objeção tende a representar
bis in idem
ou agravamento indevido da posição processual do executado pelo simples exercício de defesa incidental.

A sucumbência, nessa hipótese, permanece absorvida pela própria execução, sem prejuízo dos honorários que venham a ser fixados ou majorados nos momentos processuais legalmente adequados.

Por conseguinte, a condenação honorária imposta no ID 164956248 deve ser afastada, confirmando-se, no mérito, a tutela recursal anteriormente deferida no ID 34514640.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por KELLY CRUZ DA SILVEIRA FERREIRA, exclusivamente para reformar a decisão agravada de ID 164956248 no capítulo em que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Mantida a decisão recorrida em todos os demais pontos
, inclusive quanto à rejeição da exceção de pré-executividade, ao afastamento da nulidade de citação, à manutenção da constrição sobre os valores locatícios e ao prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial nº 0803551-68.2019.8.14.0051.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026